Tribunal: TCU
Processo: 005.475/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32024, modalidade Pregão e Uasg 150312 (Objeto: DENUNCIA AO PREGÃO ELETRÔNICO No 03/2024, cujo objeto visa o Registro de Preços para Contratação de Serviços preparo de refeições no Restaurante da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, campus de GUARULHOS)

Inteiro teor:
Acórdão 546/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados esses autos que tratam de denúncia acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 90.003/2024, promovido pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), campus de Guarulhos, para registro de preços para contratação de serviços continuados de restaurante universitário, preparo e fornecimento de refeições, com concessão onerosa de uso das dependências do restaurante universitário, no aludido campus , Considerando a jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, editada durante a vigência do regime jurídico licitatório anterior, mas perfeitamente aplicável no contexto do novel estatuto jurídico, no sentido de que é admitida a utilização do sistema de registro de preços (SRP) para contratação de serviços contínuos, desde que configurada uma das hipóteses delineadas no dispositivo regulamentador ( Acórdão 1737/2012-TCU-Plenário . Relatora Ministra Ana Arraes: Ministro; Acórdão 3092/2014-TCU-Plenário . Relator: Ministro Bruno Dantas; entre outros); Considerando o disposto no art. 3o do Decreto 11.462/2023, segundo o qual o SRP poderá ser adotado quando a Administração julgar pertinente, em especial: " I - quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes; II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa; III - quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas; IV - quando for atender a execução descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra nacional ou da adesão de que trata o § 2o do art. 32; ou V - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. " Considerando que não consta dos estudos preliminares do Pregão Eletrônico 90.003/2024 qualquer justificava da Unifesp para a adoção do sistema de registro de preços no caso concreto, indicando a ocorrência de umas das hipóteses delineadas na aludida norma ou algum outro motivo julgado pertinente; Considerando que o objeto da contratação não se amolda a nenhuma hipótese entre as especificadas no art. 3o do Decreto 11.462/2023, em especial às dos incisos II e V, pois o objeto não trata da aquisição de bens com previsão de entregas parceladas, no contexto de várias contratações permanentes ou frequentes, tampouco de serviços com quantitativos impossíveis de serem estimados; Considerando que é indevida a utilização do sistema de registro de preços quando as peculiaridades do objeto a ser executado e a sua localização indiquem que só será possível uma única contratação, conforme o Acórdão 1712/2015-TCU-Plenário , de minha relatoria; Considerando que " afronta os princípios da razoabilidade e da finalidade a utilização, pelo órgão gerenciador, do sistema de registro de preços para realização de contratação única e integral do objeto registrado, ocasionando a extinção da ata na primeira contratação ", à luz do Acórdão 1443/2015-TCU-Plenário , relator: Ministro Vital do Rêgo; Considerando que a quantidade prevista e efetivamente registrada na ata de registro de preços decorrente do aludido certame corresponde ao consumo de refeições estimado, no período de doze meses, conforme os estudos preliminares juntados em anexo ao Termo de Referência; Considerando que " o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021 ", consoante o subitem 1.7 do Termo de Referência; Considerando que, após a celebração do contrato com a empresa vencedora do certame, o quantitativo registrado será integralmente utilizado, havendo o exaurimento da ata, sem qualquer nova possibilidade de contratação; Considerando que a fixação do prazo de dois dias para que a empresa contratada inicie a execução do objeto, no edital, afronta ao princípio da razoabilidade, insculpido no art. 5o da Lei 14.133/2021, mormente diante das obrigações acessórias previstas no instrumento, a saber, a realização de serviços de dedetização do local, formação de equipe, disponibilização de equipamentos e utensílios, reparos na estrutura física do restaurante, entre outros; Considerando que as aludidas irregularidades não geraram nenhuma violação ao princípio da competividade, haja vista a quantidade de participantes do pregão, doze, cuja disputa resultou no preço final de R$ 12,60 por refeição, o qual representou um desconto de aproximadamente 25% sobre o valor estimado no certame (R$ 16,75); Considerando que, em pesquisa realizada por minha assessoria na internet , logrou-se encontrar o Termo de Referência do Pregão 1/2021, realizado pela Universidade de Brasília, com preço estimado de R$ 16,49, referente à concessão do uso das edificações, equipamentos, móveis e utensílios dos restaurantes universitários com vistas à produção de refeições padrão; Considerando que não foram acostados indícios de superfaturamento no preço registrado em face do Pregão Eletrônico 90.003/2024; Considerando que as demais ocorrências trazidas pelo autor da denúncia não constituem irregularidade, nos termos da análise da unidade técnica; e Considerando a ausência dos pressupostos para a concessão de medida cautelar, em especial o fundado receio de grave lesão ao Erário ou ao interesse público, ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234 e 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer do expediente como denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, haja vista a inexistência dos pressupostos necessários para a sua adoção; em levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do autor da denúncia; em dar ciência desta deliberação ao denunciante e à Universidade Federal de São Paulo; e em arquivar o processo, sem prejuízo da adoção das medidas especificadas a seguir, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 005.475/2024-4 (DENÚNCIA) 1.1. Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Universidade Federal de São Paulo, campus de Guarulhos, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 90.003/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1 fixação do prazo de dois dias para que a empresa contratada inicie a execução do objeto, constante no subitem 5.1.1 do Termo de Referência anexo ao edital, o que afronta ao princípio da razoabilidade, insculpido no art. 5o da Lei 14.133/2021, mormente diante das obrigações acessórias previstas no edital, as quais exigem a realização de serviços de dedetização do local, formação de equipe, disponibilização de equipamentos e utensílios, reparos na estrutura física do restaurante, entre outros; 1.6.1.2. ausência de justificativa para a adoção do sistema de registro de preços, nos estudos preliminares da licitação em apreço, demonstrando a ocorrência de umas das hipóteses previstas no art. 3o do Decreto 11.462/2023 ou algum outro motivo pertinente, o que viola o dispositivo supramencionado e o princípio da motivação; e 1.6.1.3. utilização do sistema de registro de preços quando as peculiaridades do objeto a e a sua localização indicam que só será possível uma única contratação, exaurindo os quantitativos registrados, o que afronta a jurisprudência do TCU, em especial os Acórdão 1443/2015-TCU-Plenário e 1.712/2015-Plenário.